Tribunal: TJDFT
Processo: 0728462-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO URBANA. BASE DE CÁLCULO DA MULTA POR COBRANÇA ANTECIPADA DE ALUGUEL. PROVIMENTO.
I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que aplicou multa por cobrança antecipada de aluguel em contrato de locação urbana com garantia. Alegação de obscuridade quanto à base de cálculo da penalidade aplicada.
II. Questão em discussão: Discute-se a exatidão do valor utilizado como base de cálculo da multa prevista no art. 43, III, da Lei no 8.245/1991, especificamente quanto à inclusão de encargos locatícios no montante considerado como "último aluguel atualizado".
III. Razões de decidir: Constatada obscuridade no acórdão embargado ao adotar como base de cálculo o valor total pago, que incluía, além do aluguel, encargos como condomínio e IPTU. A legislação aplicável determina que a multa seja calculada exclusivamente com base no valor do aluguel. Ausente previsão contratual ou legal autorizadora da inclusão dos encargos, reconheceu-se o erro material. Corrigido o valor da base de cálculo para R$1.605,00, correspondente apenas ao aluguel, com consequente redução do valor da multa aplicada.
IV. Dispositivo: Embargos de declaração providos para sanar obscuridade e corrigir erro material quanto à base de cálculo da multa por cobrança antecipada de aluguel, reduzindo seu valor para R$4.815,00. Mantido o restante do acórdão embargado.